Tribunal: TJDFT
Processo: 0726433-67.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-02-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0726433-67.2019.8.07.0000 Classe judicial: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) EXEQUENTE: HUMBERTO ELIO FIGUEIREDO DOS SANTOS EXECUTADO: JULIO CESAR BORGES DE RESENDE, LUCAS MORI DE RESENDE D E C I S Ã O Trata-se de Cumprimento de Sentença iniciado por HUMBERTO ELIO FIGUEIREDO DOS SANTOS objetivando o recebimento de honorários advocatícios fixado em acórdão transitado em julgado. Decisão de ID 30315493 recebendo o Cumprimento de Sentença e intimando os executados para realizarem o pagamento e/ou apresentarem impugnação. Impugnação apresentada no ID 3157626 aduzindo a ocorrência de excesso de execução ante a aplicação indevida do período de correção monetária e juros, além da inclusão de honorários em 15% (quinze por cento) e não 11,5% (onze e meio por cento), tal qual fixado. Juntou documentos e comprovante de pagamento do valor que entende devido. Devidamente intimado pelo despacho de ID 31578970, o exequente manifestou-se no ID 32452568 anuindo com a impugnação apresentada e requerendo o levantamento dos valores depositados. É o breve relatório. DECIDO. Havendo anuência do exequente quanto aos valores indicados pelos executados, necessário homologa-los como os devidos. Conforme entendimento firmando em sede de recurso especial analisado sob a égide dos repetitivos, é cabível a fixação de honorários nos casos de acolhimento da Impugnação do Cumprimento de Sentença. Vejamos: RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. 1. Para efeitos do art. 543-C do CPC: 1.1. São cabíveis honorários advocatícios em fase de cumprimento de sentença, haja ou não impugnação, depois de escoado o prazo para pagamento voluntário a que alude o art. 475-J do CPC, que somente se inicia após a intimação do advogado, com a baixa dos autos e a aposição do "cumpra-se" (REsp. n.o 940.274/MS). 1.2. Não são cabíveis honorários advocatícios pela rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença. 1.3. Apenas no caso de acolhimento da impugnação, ainda que parcial, serão arbitrados honorários em benefício do executado, com base no art. 20, § 4o, do CPC. 2. Recurso especial provido. (REsp 1134186/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, CORTE ESPECIAL, julgado em 01/08/2011, DJe 21/10/2011) (destaquei) Necessário, assim, fixar honorários em favor do patrono dos executados. Ante o exposto, ACOLHO a Impugnação ao Cumprimento de Sentença apresentada, e estabeleço como devido o valor de R$ 4.706,18 (quatro mil, setecentos e seis reais e dezoito centavos), declarando a existência de excesso de execução. Condeno o exequente ao pagamento de honorários em favor dos executados, que fixo em 15% (quinze por cento) do valor do proveito econômico obtido. Ressalto que tal valor deverá ser compensado com o valor já depositado em favor do exequente, com a finalidade de evitar instauração de novo Cumprimento de Sentença. Ante ao pagamento do valor devido, JULGO EXTINTO o Cumprimento de Sentença, nos termos do art. 924, II, do Código de Processo Civil. Deixo de fixar honorários. Custas finais pelos executados. Precluso, à Secretaria para expedir Alvará de Levantamento no valor de R$ 244,91 (duzentos e quarenta e quatro reais e noventa e um centavos) para o patrono dos executados. Expeça-se, ainda, Alvará de Levantamento em favor do exequente no valor restante constante na conta judicial. Intimem-se. Brasília, DF, 8 de fevereiro de 2022 13:03:11. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador